Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736291-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES, N. R. U. F. AGRAVADO: INTERACAO CLINICA DE SERVICOS DE REABILITACAO INTEGRADA LTDA, ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 51055899. Conforme exposto na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 50825139), a aferição da existência dos danos supostamente causados à menor com o alegado tratamento desnecessário, bem como eventual responsabilidade das Agravadas, é matéria que não prescinde da devida instrução processual. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator